Tribunal: TJES
Processo: 0015937-87.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015937-87.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA e outros (2)
APELADO: MILLANY MINARINI COMPER
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº: 0015937-87.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: MILLANY MINARINI COMPER

EMBARGADOS: LORENGE SPE 117 LTDA, RAONI DOS SANTOS BASILIO, IAM DOS SANTOS BASILIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas para julgar improcedente ação anulatória de termo aditivo a contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A embargante sustenta erro de premissa fática e omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à análise do contexto fático da aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a embargante como compradora do imóvel; e
(ii) definir se houve omissão na análise da inversão do ônus da prova e do contexto fático da aquisição conjunta do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.

4.O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à titularidade da embargante e à distribuição do ônus probatório, aplicando a regra geral do art. 373, I, do CPC, ao concluir que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

5.A decisão não incorreu em omissão ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova, pois a opção pela regra geral representa exercício legítimo da atividade jurisdicional de valoração jurídica dos fatos.

6.Igualmente não há erro de premissa fática, visto que o acórdão baseou-se em prova documental constante dos autos — o contrato de promessa de compra e venda — que qualificava a embargante como cônjuge e não como adquirente.

7.A exigência posterior de assinatura do procurador da embargante no termo aditivo não altera a natureza jurídica da relação contratual, tampouco confere à embargante a condição de compradora.

8.Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

9.O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da decisão.

2.A decisão judicial suficientemente fundamentada não padece de omissão pelo simples fato de não acolher todas as teses das partes.

3.A qualificação contratual expressa das partes prevalece sobre interpretações subjetivas ou atos posteriores desprovidos de efeitos jurídicos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, arts. 112 e 1.647, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MILLANY MINARINI COMPER
em face do acórdão de ID 12988371 que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por
RAONI DOS SANTOS BASÍLIO e IAM DOS SANTOS BASÍLIO
para julgar improcedente a ação anulatória.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
que o v. acórdão incorreu em erro de premissa fática, pois teria desconsiderado sua condição de compradora do imóvel, a despeito do comportamento dos próprios embargados, que teriam reconhecido tacitamente sua titularidade ao exigirem a participação de seu procurador no ato de exclusão.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova e do contexto fático da aquisição conjunta do bem por um casal que residia no exterior.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15702515 e 15735860).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, verifico que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória, reconhecendo a nulidade de termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Apelada figurava como adquirente no contrato original de compra e venda, de modo a justificar a anulação do termo aditivo; e (ii) estabelecer se houve excesso de poderes por parte do mandatário ao assinar o aditivo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelada não comprova ter figurado como adquirente no contrato original de compra e venda, sendo identificada apenas como cônjuge do comprador, sem titularidade sobre o imóvel.

4. Não se exige outorga uxória para aquisição de imóvel, sobretudo diante do regime de separação total de bens, o que reforça a ausência de direitos da Apelada sobre o bem.

5. O termo aditivo impugnado, que formaliza a exclusão da Apelada, não possui efeitos práticos na relação jurídica contratual, pois esta jamais ostentou a posição de compradora.

6. O pedido da Apelada visa restabelecer uma condição jurídica que nunca lhe pertenceu.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à Apelada demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito, ensejando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 112 e 1.647, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018; TJ-SP, Apelação Cível 1002081-86.2023.8.26.0069, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024; TJ-SC, APL 0300419-84.2018.8.24.0029, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, 4ª Câmara de Direito Público, j. 22/04/2021.

Como se vê, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em adoção de premissa equivocada ou omissão.

A embargante alega omissão quanto à análise da tese de inversão do ônus da prova e do contexto fático da aquisição do imóvel. Contudo, não se vislumbra o vício apontado.

O acórdão fundamentou expressamente sua decisão na regra geral de distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373, I, do CPC, ao afirmar que
“Dessa maneira, não tendo a Apelada comprovado os fatos que constituem o direito alegado, consoante lhe é imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC, revela-se imperiosa a rejeição de sua pretensão”.

A decisão de aplicar a regra geral, em detrimento da tese de inversão defendida pela parte, não configura omissão, mas sim o exercício da atividade jurisdicional de enquadramento jurídico dos fatos.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão por ignorar o contexto fático da aquisição do bem imóvel. O Colegiado considerou a prova documental – especificamente a qualificação das partes no contrato de promessa de compra e venda – como elemento central e suficiente para o deslinde da causa, de modo que a análise do contexto mais amplo da vida do casal, como a vida no exterior, é irrelevante para a solução da controvérsia sob a ótica do direito contratual e registral.

Consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Por fim, a principal tese da embargante é a de que o v. acórdão partiu de premissa fática equivocada. Contudo, é imperativo distinguir o erro sobre uma premissa fática – que ocorre quando o julgador decide com base em um fato inexistente ou desconsidera um fato existente e provado nos autos – da mera discordância da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos e à valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado não ignorou os fatos. Pelo contrário, assentou sua fundamentação precisamente na análise do instrumento contratual primitivo (fls. 24/36) na qual constatou que a embargante foi qualificada expressamente como "cônjuge", enquanto seu ex-marido figurou como "adquirente".

A partir dessa constatação fática e documental, o colegiado procedeu a uma valoração jurídica, concluindo que tal qualificação não conferia à embargante a titularidade de promitente compradora.

A alegação de que a conduta posterior dos embargados (exigir a assinatura do procurador para o aditivo de exclusão) seria contraditória e configuraria o reconhecimento de sua condição de titular foi, à evidência, rechaçada.

O v. acórdão privilegiou a manifestação de vontade originária posta no contrato, em detrimento de um ato posterior que apenas evidenciava impropriedade formal que não detinha o condão de alterar retroativamente a natureza jurídica da relação estabelecida.

No caso, o v. acórdão concluiu que o comportamento inicial (a assinatura do contrato originário) não gerou a expectativa de direito de propriedade, pois a posição da embargante era de mera cônjuge anuente. Assim, o ato subsequente (o aditivo) não contradiz um direito previamente estabelecido, mas apenas reflete a confusão formal que permeou a relação desde o início, o que não é suficiente para, por si só, constituir o direito que a embargante alega ter sido violado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao
mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
,
o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MILLANY MINARINI COMPER
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.